Tribunal: TJES
Processo: 5014542-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Capacidade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014542-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAERTE MARCHESE JUNIOR

APELADO: LUCIANA JANINE ANDERS MARCHESE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5014542-96.2021.8.08.0035

APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ES (CURADOR ESPECIAL)

APELADA:
LUCIANA JANINE ANDERS MARCHESE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA POR REPRESENTAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA PSÍQUICA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, atuando como curador especial, contra sentença que decretou a interdição em ação ajuizada pela irmã do curatelado, em razão de diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0), com a consequente nomeação da autora. O recurso alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação quanto à adoção da curatela por representação e omissão sobre pedidos de perícia social e de verificação da internação, pleiteando, subsidiariamente, individualização, proporcionalidade, temporariedade da curatela e prestação de contas da curadora ao juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de consideração da contestação apresentada; (ii) aferir a necessidade de fundamentação específica para adoção da curatela por representação; e (iii) avaliar se é possível a modificação da sentença para que a curatela seja temporária, individualizada e proporcional, com obrigação de apresentação de plano de desinstitucionalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o juízo reconhece o erro material quanto à ausência de registro da contestação e, nos embargos de declaração, corrige a omissão, afirmando que os argumentos da contestação foram considerados, embora não acolhidos.

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada quanto à decretação da curatela por representação, tendo se baseado em farta prova pericial e médica, a qual demonstra a total impossibilidade do curatelado de gerir os atos da vida civil de forma autônoma.

O conjunto probatório indica quadro clínico grave, com múltiplas internações psiquiátricas, episódios de desorganização comportamental, recusa ao tratamento e vivência em situação de rua, o que compromete a capacidade do interditando de forma permanente, justificando a curatela por representação.

A curatela é medida excepcional e deve ser proporcional às necessidades do curatelado, conforme preceitua o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), o que se verifica no caso, dado que a sentença delimita os poderes da curadora à esfera patrimonial e negocial, com obrigação de prestação de contas anual.

Não há omissão do juízo quanto à perícia social e à verificação da situação de internação, já que os laudos médicos e periciais anexados aos autos foram considerados e revelam o quadro atual de saúde do interditando, sua falta de discernimento, impossibilidade de vida independente e necessidade de cuidados permanentes.

A curatela por representação não ofende os princípios da dignidade da pessoa com deficiência nem viola os preceitos da Lei nº 13.146/2015, uma vez que se destina a proteger o interditando diante de sua incapacidade de exercer a própria vontade de forma livre e consciente.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a curatela por representação nos casos em que a perícia aponta incapacidade total e permanente para os atos da vida civil, desde que respeitados os limites e o controle judicial da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retificação de erro material na sentença que deixa de registrar manifestação da parte não configura cerceamento de defesa quando sanada por embargos de declaração.

A curatela por representação pode ser adotada nos casos em que laudos médicos e periciais atestam a total impossibilidade do curatelado de exercer os atos da vida civil, desde que fundamentada e limitada aos interesses patrimoniais e negociais.

A imposição de medidas como prestação de contas periódicas e limitação dos poderes da curadora assegura o controle judicial e a proporcionalidade da curatela, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.767, I, e 1.755; CPC, art. 749, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015, arts. 6º, 84, § 3º, e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.927.423/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.04.2021, DJe 04.05.2021; TJ-MG, Ap. Cív. 50265030320198130702, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 21.06.2024; TJ-PR, AgInt 0062811-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5014542-96.2021.8.08.0035

APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ES (CURADOR ESPECIAL)

APELADA:
LUCIANA JANINE ANDERS MARCHESE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso
interposto pela Defensoria Pública, em atuação como curador especial, para que seja
aferi
da
a juridicidade da
sentença

que
decretou a interdição de
Elaerte Marchese Junior
, nos autos da ação de interdição ajuizada por
Luciana Janine Anders Marchese
,
em decorrência de seu diagnóstico, esquizofrenia paranoide (CID 10 F20-0), que o impossibilita para os atos da vida civil.

Argumenta
o

recorrente que o juízo i
gnorou a contestação
apresentada, declarando erroneamente que não houve sua manifestação; d
ecretou a
curatela por representação
, sem justificativa, afastando a regra da assistência
e de que n
ão se pronunciou sobre os pedidos de
perícia social
e
verificação da atual situação da internação
.

Entende que a sentença é nula por ter incorrido em cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ao adotar a curatela por representação e não por assistência e requer, caso mantida, seja individualizada,
proporcional
e
temporária
e

que seja a curadora
obrigada a apresentar plano de desinstitucionalização
com prestação de contas ao juízo,
mediante
fundamentação
expressa
quanto à
adoção da curatela por representação.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Curador
Especial
argumenta
que a sentença é nula por ter incorrido em cerceamento de defesa
e
ausência de fundamentação
da sentença, eis que o juízo solucionou a questão pela
curatela por representação e não por assistência.

A
lém disso, porque apesar de ter apresentado
a contestação
,
o juízo
erroneamente
consignou a ausência de
manifestação.

Penso não assistir razão quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, visto que apesar de o juízo, num primeiro momento, ter entendido que a contestação não tinha sido apresentada, o vício foi sanado em sede de embargos de declaração, consignando o magistrado:

[...]
Trata-se de mero erro material, possível de correção, até mesmo, de ofício, uma vez que os argumentos apresentados em Contestação pela Defensoria Pública no que diz respeito à vedação da institucionalização e designação de perícia social foram levados em consideração ao proferir a sentença, no entanto não foram acolhidos.

Diante do exposto, c
onsiderando tratar-se de mera inexatidão material, RETIFICO o referido
decisium,
e por fim

rejeito
os embargos opostos.
[...]

Quanto à
ausência de fundamentação ao adotar a curatela por representação e não por assistência,
entendo que a abordagem adentra o mérito recursal, porquanto o apelante direciona a tese para a exigência de que a
fundamentação
deveria ter sido seja
expressa
quanto à
adoção da curatela por representação,
o que será abordado a seguir
.

P
elo exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

M
ÉRITO

E
m se tratando de
interdição
,
há que se exigir comprovação inequívoca de sua necessidade e inarredável ciência dos demais
familiares
sobre a ação proposta, notadamente, a entrevista do interditando pelo juízo
.

Isso porque a medida é extrema, pois traduz-se em transferência da autonomia pessoal e financeira do interditando para seu curador, por vezes total, o que exige certeza, pelo juízo, de que favorecerá o interditado, bem como que o curador nomeado é quem melhor atende aos interesses do curatelado.

A medida pode ser deferida temporariamente, com sujeição a reavaliação quando do desenvolver processual, diante da impossibilidade de gestão da vida civil do requerido por pessoa devidamente habilitada em tal função, e de acordo com a disposição contida no parágrafo único do artigo 749 do CPC,
in verbis
:

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

Nesse passo, como forma de preservar os interesses do interditando, o magistrado entendeu por prudente habilitar a irmã, requerente, como curadora do interditando, constando nos autos o termo de anuência de sua genitora, Heloisa Helena Anders.

Acostou ainda nos autos o laudo pericial, id.7983078, o laudo psiquiátrico, a indicação de internação e os laudos médicos, id. 79822670, id. 7982681, considerados pelo juízo para decretar a interdição do curatelado e nomeando-lhe curadora sua irmã, limitando seus atos àqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial da pessoa curatelada.

C
ontudo, o
Curador Especial
argumenta que a decretação da
curatela por representação
ocorreu
sem justificativa,
quando deveria ter sido pela
regra da assistência,
bem como que o juízo

n
ão se pronunciou sobre os pedidos de
perícia social
e
verificação da atual situação da internação,
pleiteando pela modificação da sentença para que,
caso mantida, seja
a nomeação
individualizada,
proporcional
e
temporária
e

que seja
ainda
a curadora,
obrigada a apresentar plano de desinstitucionalização
com prestação de contas ao juízo.

M
uito bem.

É cediço que em casos tais, com o retorno à normalidade da saúde do interditando, é possível que seja revista a medida implementada.

No entanto, somente quando e se cessar a causa que determinou a curatela, é que pode ser levantada a medida, o que não se verifica nos autos, o que passo a destacar.

[...]
L
audo médico
, id. 78982670:

Confeccionado em

agosto de 2017
, [...] Historia de psicose esquisofrênica disturbio do comportamento e pensamento. Recusa tratamento, indico para este paciente internação, mesmo que seja em regime involuntário.
[...]
sugiro programar medicação injetável.
[...]
Manter todo tratamento clínico que for necessário

Indico este paciente internação
[...]
(sic)

Laudo médico
de
janeiro de 2021
:

[...]
Elaerte Marchese Junior encontra-se em tratamento psiquiátrico em regime de internação hospitalar nesse serviço desde 16/01/2021, apresenta quadro de isolamento social, delírios de perseguição e de ruína, ideação suicida e por vezes, agressividade. Estava vivendo em situação de rua há três abios. Já esteve internado no HEAC, porém não adere ao tratamento. A meu ver, seus sintomas interferem diretamente em sua capacidade de viver de forma independente. Necessita de moradia assistida devido ao risco a si e a terceiros.
[...]

Declaração médica
em
fevereiro de 2021
:

[...]
Elaerte Marchese Junior, brasileiro, 41 anos, residente em Vitória – ES, CPF:084.649.597-02, esteve internado nesta Clínica do dia 29 de agosto de 2017 a 08 de Janeiro de 2018, para tratamento médico psiquiátrico, por apresentar quadro clínico codificado pela CID 10: F 20.0.
[...
]

Declaração médica
em
julho
de 2021
:

[...]
Elaerte Marchese Junior, esteve internado nesse serviço, inicialmente por um per[iodo de 90 dias, devido a episódio de desorganização do comportamento motivado por sintomas psicóticos de basem quando quebrou o vidro de portaria de prédio em busca de irmã. Estava morando na rua, e recebendo auxílio de sua irmã.

Após sua primeira alta hospitalar desse serviço, em 04/2021, morou sozinho em kitnet, e manteve quadro psicopatológico estável, apesar de síndrome apato-búlica, o que dificultou rotina de atividades básicas da vida, como higiene.

Retornou para segundo internamento, com duração de 37 dias, e alta hospitalar na data de hoje.

[...
]

F20.9 – CID/10.
[...]

[...]

Declaração de internação

Declaro aos devidos fins que o Sr. Elaerte Marchese Júnior (RG 1.640.844-ES) está sendo internado neste serviço no dia de hoje (01/07/2021), para estabilização psíquica, com quadro compatível segundo CID 10: F20.

Paciente sem previsão de alta médica.

[...]
julho de 2021
[...]

L
audo
emitido em
setembro de 2021

[...]
O mesmo apresenta quadro clínico que inspira cuidados médicos e psicossociais, sendo que não é capaz de gerir sua pessoa e seus bens bem como inapto a exercer atos da vida civil. Sendo necessário que o Sra Luciana Janine Anders Marchese (CPF 004.113.207-69) seja contemplada com a curatela do paciente supracitado.
[...]

Em
outubro de 2021
,
relatou o médico que o acompanha:
[...]
seu tratamento se dará por
ad eternum
quando for dada sua alta, que no momento se encontra sem previsão de ocorrer. Neste momento encontra-se incapaz para o labor e autocuidados básicos.

Apesar de melhora razoável no Juízo Crítico da Realidade e na capacidade de Expressão de Vontade apresenta importante Negação de sua Doença Mental, o que impossibilita sobremaneira a manutenção de seu Estado Mental quando dua Alta Terapêutica ocorrer, acaso ele opte pela suspensão da medicação que o estabilizou, retornando à condição inicial que motivou todas as suas internações anteriores.
[...]

Em março de 2022,
Laudo

[...]
Seu tratamento se dará por
ad eternum
quando for dada sua alta, que no momento se encontra sem previsão de ocorrer. Neste momento encontra-se incapaz para o labor e autocuidados básicos.
[...
]
(todos contido no
id. 78982670
)

No laudo pericial confeccionado por determinação do Juízo, acostado no id.7983078, houve ainda menção negativa à possibilidade de cura ou recuperação do paciente; de que deve manter-se sob tratamento de forma permanente; de que não tem discernimento ou capacidade suficientes para recusar uma internação, caso necessária; de que não possui discernimento dos fatos a sua volta, não tem gerenciamento autônomo que lhe permitam morar sozinho o viajar desacompanhado, contrair matrimônio, praticar atos negociais, e de que não há possibilidade de melhora do trastorno psiquiátrico diagnosticado.

Deste modo, além ressaltados os documentos contidos nos autos, confeccionados por médico psiquiatra, profissionais que acompanharam a situação de saúde do curatelado e que atestaram sua incapacidade para gerir os atos de sua vida civil, pertinente mencionar que a família do assistido necessitou lidar com situações decorrentes de sua enfermidade; tais como prisão por incômodo aos condôminos aonde residia, durante surto psicótico, ocasião em que danificou a entrada do prédio; reclamações de moradores sobre o odor em seu apartamento (cedido pela irmã e pela genitora para que nele residisse), causado por falta de higiene e de autocuidado pessoal (fotos id.7983071), permanência em situação de rua, questões que, de per si, já permitiriam a implementação da medida pleiteada na exordial.

Desse modo, a meu ver, diante da situação exposta e a necessidade aparente de definição de um gestor para a vida civil do recorrente, concluo pelo acerto do Juízo ao decretar a interdição do assistido e nomear-lhe um curador.

Quanto ao modo de exercício da curatela, se por representação ou assistência, o que se reverte na intensidade da intervenção do nomeado na vida pessoa curatelada, de modo que possa exercer seus direitos em conformidade ao ordenamento jurídico, de forma inclusiva e isonômica aos demais, notadamente após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, no qual se inclui a pessoa com impedimento de natureza mental, de longo prazo, o que se coaduna ao caso dos autos.

Sem embargo de que a legislação de pertinência disponha que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, bem como, de que é facultada a tomada de decisão apoiada, dentre outras medidas assecuratórias de sua individualidade, intimidade, privacidade e patrimônio, é necessário repisar que a capacidade do curatelado foi devidamente examinada tanto pelos profissionais que o acompanharam quanto pelo exame realizado pelo
expert
nomeado pelo Juízo, que concluíram pela impossibilidade de gestão e exercício pleno dos atos da vida civil de fora autônoma pelo curatelado, impondo-se a necessidade de implementação da medida extraordinária, para manutenção, inclusive, de sua dignidade.

Deste modo, revela-se adequada a
curatela
estabelecida
por representação
por sua irmã, pois verificada a ausência de impedimentos e a presença de aptidão e idoneidade

para seu exercício.

E
m consonância, o STJ já declarou:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CURATELA. IDOSO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DECRETADA A INCAPACIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA LEGISLATIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA RESTRITA AOS MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 3° E 4° DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3º e 4º do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente.

2.
A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3.
A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil.

4.
Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.927.423/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Em decorrência, apesar das alegações do apelante, o magistrado delimitou os poderes da curadora, de forma a autorizá-la a gerir os direitos patrimoniais e negociais do representado.

Em contrapartida, estabeleceu a obrigação em
prestar contas anualmente, referente ao seu encargo, incluindo a apresentação
da declaração do
imposto de renda,
além de
observância a
o
limite de gastos,
sem necessidade de
autorização judicial;
realização de
depósito
dos valores
excedentes e
de
autorização judicial para realização de gastos que superem o valor
máximo de gastos
estipulado na sentença, revelando a consonância do dispositivo com a legislação contida no Código Civil e no Estatuto da Pessoa com Deficiência
.

Em conclusão, não se verifica fundamento que possa provocar a modificação da sentença proferida, pois é consonante à jurisprudência que a seguir se destaca,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/2015. INCAPACIDADE RELATIVA. PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL . CONSTATAÇÃO. PODERES DE REPRESENTAÇÃO À CURADORA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL, SEM LIMITAÇÃO QUANTO AOS ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE PROTEÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A Lei 13.146/2015 foi instituída para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência visando à sua inclusão social, cidadania e direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Contudo, em casos excepcionais, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei .
O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a curatela poderá ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, logo, constatada pela prova técnica a total impossibilidade da curatelada para gerir os atos da vida civil, deve-se garantir ao curador amplos poderes de representação, conquanto a incapacidade seja relativa, na forma da lei, sob pena de submissão do curatelado e do curador a constantes e desnecessários processos de autorização judicial para a satisfação das muitas necessidades daquele
. No caso, considerando que a perícia médica concluiu que a curatelada encontra-se totalmente incapacitada para a prática dos atos da vida civil e não tem condições de tomar decisões por si, não há como limitar a representação do curador aos atos de natureza negocial, patrimonial e de saúde. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50265030320198130702 1 .0000.24.037694-7/001, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/06/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 24/06/2024)

Agravo de Instrumento. Curatela. Tutela de urgência.
Deferimento tão somente para assistência nos atos patrimoniais e negociais . Poderes para representação. Possibilidade. Contexto fático até então apurado demonstra que a curatelada acamada e incapacitada mentalmente para exercer os atos da vida civil.
Inteligência dos artigos 1 .755 e ss. do Código Civil. Recurso conhecido e provido. 1 .
Demonstrando o contexto fático-probatório até então apurado que a curatelada se encontra acamada e incapacitada mentalmente para exercer os atos da vida civil, não se mostram suficientes e adequados os meros poderes de assistência para o exercício da curatela provisório, sendo necessária a representação
. (TJ-PR 00628110920228160000 Toledo, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 22/05/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

Sem condenação em ônus de sucumbência na origem em decorrência da natureza da lide e, portanto, inaplicável o §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.